Tribunal: TCU
Processo: 020.923/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidade em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda. em face do Acórdão 487/2022 proferido pelo Plenário do TCU, ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Atlanta Locadora de Veículos Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 conduzido pela Superintendência Regional de Administração da Advocacia-Geral da União em Pernambuco para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos, com motorista, para o transporte de pessoas em serviço, além de materiais e documentos, com vistas a atender às demandas das suas unidades em deslocamentos aferidos por quilômetro rodado (franquia) e por demanda (diária) sob o valor de R$ 6.860.515,20, tendo a vigência do ajuste prevista para doze meses com a possibilidade de prorrogação até o limite de sessenta meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda. em face do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência.